Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752686-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDLER DE PADUA FILHO, CAROLINE RODRIGUES PANTOJA DE PADUA AGRAVADO: ZILA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Exequentes Wandler de Pádua Filho e Caroline Rodrigues Pantoja de Pádua, em face da r. decisão (ID 54313842) que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Zilá Neves (autos n.o 0747671-03.2023.8.07.0001), determinou a suspensão das constrições que recaem sobre o imóvel descrito como casa no 19, bloco E, da Quadra 705, do SHCG/Norte, penhorado nos autos da execução n.o 0721110-73.2022.8.07.0001. O recurso, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os Agravantes, a despeito de terem interposto o presente agravo nos autos da execução (autos n.o 0721110-73.2022.8.07.0001), postularam a reforma da decisão proferida em outra ação, qual seja, nos embargos de terceiro de autoria de Zilá Neves (autos n.o 0747671-03.2023.8.07.0001), cujo inteiro teor é transcrito a seguir: “(...) Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0721110-73.2022.8.07.0001, movida pelas partes embargadas contra JOSÉ DA SILVA CRUZ, quanto ao bem imóvel de matrícula no 57.343, registrado perante o 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, descrito como: Fração Ideal de 256,75m2, da Projeção no 05 (cinco), e respectiva casa no 19 (dezenove), Bloco E, da Quadra 705 (setecentos e cinco), do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte (SHCG/NORTE), penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que apesar de constar na matrícula do imóvel que o executado era separado judicialmente, este vivia em união estável com a embargante desde 1972, conforme certidão de união estável realizada em 05/04/2000 (ID 178750601). Vê-se quea referida certidão de união estável acostada aos autos foi passada em 06/06/2019, enquanto a aquisição do referido bem imóvel por parte do executado ocorreu em 27/07/2018 (ID 178750094). Dessa forma, tendo a aquisição do imóvel ocorrido quando o executado estava em união estável com a embargante, é possível que esta tenha direito à meação do bem, tendo em vista que ocorreu o óbito do executado, conforme certidão de ID 178750600. Vê-se, ainda, que a decisão que deferiu a alienação do referido bem fixou o valor mínimo em segunda hasta em 50% da avaliação, podendo o prosseguimento da constrição do bem tornar-se inútil ao processo de execução. Dessa forma, pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse do imóvel pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC).” Ressalte-se que a decisão proferida na presente execução é mera decorrência lógica da decisão dos embargos e ostenta o seguinte teor: “Na decisão de ID 144440217 foi deferida a penhora do imóvel descrito como Fração ideal de 256,75m2, da Projeção n.o 05 (cinco), e respectiva Casa número 19 (dezenove), do Bloco "E", da Quadra 705 (setecentos e cinco), do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte (SHCG/NORTE), com a área total construída de 166,00m2, cuja Projeção mede: 51,350m pelos lados Norte Sul e 20,00m pelos lados Leste e Oeste, perfazendo a área de 1,027,00m2, limitando-se com logradouros públicos por todos os lados, de propriedade do espólio executado, de matrícula n.o 57343 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O executado apresentou impugnação a penhora ID 148447445, que foi indeferida por este juízo (ID 173325117). O imóvel foi avaliado em R$ 2.310.750,00 (ID 147812417). A avaliação foi homologada na decisão de ID 173325117, que já se encontra preclusa. A parte autora apresentou a certidão atualizada da matrícula do imóvel no ID 145206725, nela constando a averbação da penhora. Intimada a parte autora a dizer se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão, a parte autora postulou a realização de leilão (ID 177574696). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, fixo como preço mínimo 75% do valor da avaliação em primeira hasta e 50% em segunda hasta. Oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC.” (grifou-se) Chama atenção que os Agravantes, em que pese a irresignação no que tange ao decidido nos autos dos Embargos de Terceiro, deixaram de interpor agravo de instrumento, cingindo-se a oferecer Impugnação naquele feito. Assim, diante da ausência de interesse processual (decisão inexistente), o presente recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator